Tribunal: STF
Processo: RE 422839
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-05-16
Data de publicação: 2006-05-16

Ementa:
SALÁRIO MÍNIMO - VINCULAÇÃO - CÁLCULO DE VANTAGEM. Esbarra na
cláusula final do inciso IV do artigo 7º da Constituição Federal a
tomada do salário mínimo como parâmetro de cálculo de gratificação
complementar, muito embora considerada apenas a base mínima de
incidência da percentagem prevista